Tribunal: STF
Processo: AI 155868
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
EMENTA:    DEBITOS   TRABALHISTAS.    SATISFAÇÃO   MEDIANTE
TRANSFERENCIA  DE TITULARIDADE DE CRUZADOS NOVOS RETIDOS POR FORÇA DA
LEI N. 8.024/90. PERDA DE OBJETO.
          Não  mais havendo  parcela de  cruzados novos bloqueados, a
pretensão  da agravante, de  quitar com eles  as verbas reclamadas no
processo trabalhista, perdeu objeto.
          Agravo regimental que se julga prejudicado.